Tribunal: TJDFT
Processo: 0741427-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741427-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELLIPE FRAGOSO SOUZA em favor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga – DF, contra a decisão (id 211012878 dos autos n. 0707643-13.2021.8.07.0017) que indeferiu o pedido da Defesa do ora paciente para ter acesso a aproximadamente 5 (cinco) GB de arquivos colhidos do celular apreendido, supostamente vinculado ao corréu JOSÉ ALENCAR, nos termos do Laudo de Perícia Criminal 58.254/2022, id 138271074. O pedido liminar foi concedido por esta Relatoria, nos termos da decisão de id 64668383, e as informações foram requisitadas ao Juízo de origem. Informações prestadas no id 64741089. Na petição de id 65121476, o impetrante manifesta-se informando que “teve acesso aos arquivos em sua integralidade, por meio do Instituto de Criminalística da PCDF, no dia 07.10.24, bem como, no mesmo dia, decisão do juízo a quo, redesignando o julgamento do dia 08.10.24 para o dia 29.10.24”. Requereu, assim, a desistência do julgamento de mérito do presente habeas corpus. Manifestação da Procuradoria de Justiça (id 65250700) pela perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. É o relato do essencial. DECIDO. Como se verifica, nas informações prestadas pelo impetrante (petição de id 65121476), evidencia-se que todos os requerimentos que o levaram à impetração do habeas corpus já foram atingidos, tanto que foi requerida a desistência da ação. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator